Tribunal: TJBA
Processo: 8049671-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049671-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

AGRAVADO: GILSON DA CRUZ DEOLINDO

Advogado(s)
:
FULVIA KATHERINY DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 114 DO CPC. CITAÇÃO DE TODOS OS OCUPANTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Nos casos de ocupação coletiva, em que configurada a composse, é indispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário, conforme prevê o art. 114 do CPC, devendo a decisão judicial de reintegração de posse produzir efeitos uniformes em relação a todos os ocupantes.

2.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a citação de todos os possuidores é requisito indispensável para a validade da sentença em ações possessórias envolvendo composse. Precedentes.

3.

Desocupação coletiva de famílias depende de parâmetros mínimos humanizados, com estudo sobre o número de famílias, detalhando como deve ser realizada A remoção, COM possibilidade de reassentamento.

4.

Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento desprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049671-35.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
e como agravados
GILSON DA CRUZ DEOLINDO e OUTROS

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade,

negar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.